Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO N.: 0708827-69.2019.8.07.0018 APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: MARIA LUZINETE FARIAS CALADO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração (ID Num. 17570033, págs. 1/6) ao acórdão no 1254480 (ID Num. 16822310, págs. 1/11). Intime-se a Embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator